Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708541-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEGAR STECKER, DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, CAMERA AGROALIMENTOS S.A, VANOLI KIST, SALETE KIST, ROBERTO KIST D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Diogo Barufi Stecker e outros (ID. 21653141). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora